Tribunal: TJES
Processo: 5002164-46.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002164-46.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN CARLOS SCHIAVO e outros
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002164-46.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

JEAN CARLOS SCHIAVO, POLLYANNA DE OLIVEIRA ROSA SCHIAVO

RECORRIDO:
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. APENAS UMA DAS PARTES COMPROVOU HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO CONHECIDO O RECURSO DA PARTE QUE NÃO DEMONSTROU MISERABILIDADE FINANCEIRA OU PAGOU O PREPARO. CONHECIDO O RECURSO DO OUTRO RECORRENTE. CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TRANSAÇÃO POSSUI CARÁTER RESTRITIVO. ACORDO CONTENDO PREVISÃO DA EXTENSÃO DO ACORDO A TODAS AS REQUERIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por
JEAN CARLOS SCHIAVO e POLLYANNA DE OLIVEIRA ROSA SCHIAVO
em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Em síntese, a parte autora alega que contratou passagem aérea por meio da primeira requerida (CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A), sendo que o voo seria realizado através da segunda requerida (TAM LINHAS AEREAS S/A.). A viagem estava programada para o dia 16/01/2022, no entanto, posteriormente, receberam a notícia de que seriam realocados para outro voo. Já no dia 12/01/2022 os requerentes foram informados que o referido voo seria reagendado, sem que fossem informados da nova data em que ocorreria a nova viagem.

Diante a falta de informações, os requerentes, por diversas vezes, tentaram resolver a situação em contato com a primeira requerida, sendo informados de que deveriam procurar a agência da segunda requerida dentro do próprio aeroporto para que pudessem ser realocados em um novo voo no dia de sua viagem.

Ao se dirigirem ao aeroporto, conseguiram a realocação da viagem, mas em voo separado dos amigos, que fariam a viagem em conjunto, causando transtornos a todos os indivíduos envolvidos na situação narrada, motivo pelo qual optaram por ajuizar a presente ação.

Após o ajuizamento da ação, conforme documento de ID nº 4164267, a segunda requerida firmou acordo com os requerentes, concordando pelo pagamento de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) referente aos danos sofridos pelos demandantes. Comprovado o pagamento em ID nº 4164270.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
homologo
o acordo celebrado com a
Tam Linhas Aéreas S/A
, cujas cláusulas e condições passam a ser parte integrante da presente sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por conseguinte, julgo extinto o processo, na forma do art. 57 da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inc. III, ‘b’, do CPC.

Outrossim, reconheço a perda superveniente do interesse processual e, via de consequência,
julgo extinto o processo
sem resolução de mérito em face de
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4164275, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a transação firmada entre os requerentes e a segunda requerida (TAM LINHAS AEREAS S/A.) não alcança a primeira requerida (CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.), devendo o acordo ser interpretado de forma restritiva, de modo que a demanda prossiga somente em face da CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

É o relatório.

VOTO

Em análise aos pressupostos recursais, quanto à recorrente POLLYANNA DE OLIVEIRA ROSA SCHIAVO, percebo que não houve pagamento do preparo, nem tampouco comprovação documental de sua hipossuficiência, mesmo após proferido o despacho de ID nº 5284236, em que fora intimada para comprovar sua miserabilidade financeira.

Sendo assim, em atenção ao Enunciado nº 80, do FONAJE, que dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”,
NÃO CONHEÇO
o recurso interposto pela recorrente POLLYANNA DE OLIVEIRA ROSA SCHIAVO, por vias da deserção.

Quanto ao recorrente JEAN CARLOS SCHIAVO,
conheço do recurso
interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Quanto à transação, o art. 843 do Código Civil dispõe que:

Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.

Pelo exposto, em regra, nos acordos firmados apenas entre o requerente e um dos requeridos, trantado-se de litisconsórcio passivo facultativo, somente entre as partes signatárias do acordo se aproveita a transação, não se estendendo os efeitos do acordo aos demais litisconsortes, posto que tal interpretação extrapolaria o caráter restritivo da transação, como prevê o art. 843 do Código Civil. Em igual sentido entendem os diversos Tribunais de Justiça pátrios, como segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL - ACORDO FIRMADO POR APENAS UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO RÉU QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - POSSIBILIDADE - PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO. - De acordo com o disposto no art. 1013, §1º, do NCPC, apenas constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo, portanto, inovação recursal. -
Por se tratar de ação indenizatória em cujo polo passivo consta um litisconsorte passivo facultativo, o acordo firmado entre a parte autora e apenas um dos requeridos somente produzirá efeitos jurídicos em relação ao mesmo, devendo o feito prosseguir quanto ao outro litigante. - Inviável a extinção do processo nos termos da sentença, merecendo amparo a pretensão recursal, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito quanto à parte que não transigiu
. - Estando o processo pronto para julgamento, deve ser aplicada a teoria da causa madura, a teor do art. 1.013, §3º, III, do CPC/2015. - Realizado o pedido de portabilidade de empréstimo consignado, nos termos da resolução Nº 4.292/13 do Bacen, deve a instituição financeira proponente, na impossibilidade de realizar os descontos dos empréstimos, comunicar à instituição originária a existência de possíveis inconsistências de informações, para que procedessem aos ajustes necessários à realização da portabilidade como determina o artigo 8º da referida resolução. - Constatada a falha na prestação dos serviços que ocasionou a negativação do nome do autor, deve a instituição financeira ser condenada a indenizá-lo pelos danos morais sofridos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.054338-7/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2020, publicação da súmula em 06/07/2020) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACORDO CELEBRADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS CORRÉUS. HOMOLOGAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO RÉU REMANESCENTE.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE.
TRANSAÇÃO QUE NÃO ABRANGEU O RECORRENTE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 843, DO CÓDIGO CIVIL
. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 844, §3º, DO REFERIDO CODEX. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0004859-77.2019.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 13.11.2021) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM EXTINÇÃO DA AÇÃO QUANTO A UM DOS RÉUS. POSSIBILIDADE. TRATANDO-SE DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO, A EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ACORDO HOMOLOGADO NÃO SE ESTENDE AOS DEMAIS LITISCONSORTES PASSIVOS.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em CONHECER o agravo, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 08 de setembro de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator Procurador(a) de Justiça (TJCE, Agravo de Instrumento - 0003063-98.2016.8.06.9000, Rel. Desembargador(a) DURVAL AIRES FILHO, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 08/09/2020, data da publicação: 08/09/2020) (g.n.)

No entanto, conforme pode-se observar do acordo assinado entre as partes (ID nº 4164267), no sexto parágrafo do documento é possível perceber a seguinte redação:

Com o cumprimento integral do presente termo, o Requerente dará quitação plena e irrevogável
às Requeridas
, sobre qualquer discussão relacionada ao objeto da inicial, para nada mais reclamar em qualquer juízo, instância e/ou tribunal, em qualquer tempo e a qualquer título, inclusive compensação por danos morais, indenização por danos materiais, despesas de qualquer natureza, honorários advocatícios, despesas judiciais, multas de qualquer natureza, inclusive aquelas eventualmente fixadas para cumprimento de ordem judicial (astreintes), devolução de valores pagos, repetição de indébitos e perdas e danos, renunciando ainda, a qualquer direito porventura exercitável atrelado à causa de pedir desta demanda. (g.n.)

Dessa forma, a interpretação do juízo sentenciante em estender os efeitos do acordo também para a requerida CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., não signatária do acordo, e extinguir o feito, não se trata de uma interpretação extensiva da transação, mas sim de uma interpretação restritiva, fundamentada naquilo que fora transcrito na própria transação. Não há, portanto, qualquer equívoco na sentença em análise, estando correto o entendimento do juízo de piso.

Isto posto, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como dos demais fundamentos aqui expostos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos
supra
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)